Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. CONTRATO RESCINDIDO. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. DÉBITOS PAGOS PELO ALIENANTE. RESSARCIMENTO DEVIDO.
I. Rescindido o contrato e determinada a volta dos contratantes ao estado patrimonial em que se encontravam antes da alienação do estabelecimento empresarial, o adquirente que entregou o veículo como parte do pagamento do preço deve ressarcir os valores despendidos pelo alienante com a quitação de débitos a ele relativos, sob pena enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil.
II. Apelação provida.